Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709281-78.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL MONTE COSTA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por RAFAEL MONTE COSTA em face da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a concessão da tutela de urgência para que possa participar das demais fases do concurso, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de efeito suspensivo, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2022 16:26:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador